Tribunal: STF
Processo: HC 171326
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. ÓBICE PONTUALMENTE MITIGADO. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. 



    1. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte. Precedentes. Óbice pontualmente superado, apenas quanto a tópico do ato impugnado referente ao modo de cumprimento da pena, ante a insubsistência da motivação adotada para aplicação de regime inicial mais gravoso. 



    2. No tocante às questões remanescentes, permanece o entendimento acerca da ausência de exaurimento da instância antecedente, pressuposto para ensejar a competência deste TRIBUNAL, constitucionalmente estabelecida.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.